Tribunal: STJ
Processo: 0014350-21.2011.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779668 - RO(2024/0406676-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAURA DO CARMO DE SOUZA SENA ROCHA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: REYNALDO DE ARRUDA MONTEIRO
AGRAVADO
: HOSPITAL CENTRAL LTDA
ADVOGADO
: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES - RO000780
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA
MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO001207
EURICO SOARES MONTENEGRO NETO - RO001742
ADEVALDO ANDRADE REIS - RO000628
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO002829
RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA - RO010072
ALICE BARROS PEREIRA - RO012582
GEORGIA EDUARDA FERNANDES RODRIGUES - RO013138
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7c208a5a-57a6-4130-afda-0907d8c746a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779668 - RO(2024/0406676-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAURA DO CARMO DE SOUZA SENA ROCHA
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: REYNALDO DE ARRUDA MONTEIRO
AGRAVADO
: HOSPITAL CENTRAL LTDA
ADVOGADO
: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES - RO000780
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA
MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO001207
EURICO SOARES MONTENEGRO NETO - RO001742
ADEVALDO ANDRADE REIS - RO000628
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO002829
RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA - RO010072
ALICE BARROS PEREIRA - RO012582
GEORGIA EDUARDA FERNANDES RODRIGUES - RO013138
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAURA DO CARMO DE SOUZA
SENA ROCHA contra decisão singular na qual não conheci do agravo em recurso
especial, mediante aplicação da
, haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação adequada da aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ (fls. 1659-1666).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1670-1681), a agravante alega,
em síntese, que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida na origem origem, não se justificando a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Sustenta a configuração de cerceamento de defesa, em razão da falta de
exibição de nota fiscal pela Unimed, destacando sua hipossuficiência e a posse
exclusiva do documento pelas rés.
Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

Argumenta que não podem ser aplicadas as Súmulas
e
83/STJ
7/STJ,
porque a análise do recurso especial demandaria apenas revaloração jurídica das
provas, e não reexame fático-probatório, especialmente porque houve descumprimento
de ordem judicial de exibição de documento pleiteado na inicial, o qual se mostra
essencial ao deslinde da controvérsia.
Aponta nulidade da decisão agravada, por violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC, com negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal,
porque não foram apreciadas as teses de violação do dever de fundamentação das
decisões, omissão quanto à análise da relevância do documento não exibido, mesmo
após inversão do ônus da prova, desconsideração da revelia da Unimed e do
descumprimento da ordem judicial de exibição de documento indispensável ede falta
de análise da contradição entre as manifestações das rés e os efeitos processuais da
não apresentação do documento.
Pede o provimento do agravo interno, para que seja posteriormente provido
o recurso especial.
A TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. apresentou impugnação ao
agravo interno à fl. 1686, alegando que a agravante pretende rediscutir matéria já
apreciada e que incide a
, pugnando pela manutenção da decisão
Súmula 7/STJ
agravada.
Na sua impugnação ao agravo interno, a UNIMED PORTO VELHO –
SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. sustenta que foi adequada a aplicação
das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ. Defende que não houve cerceamento de defesa,
nem negativa de prestação jurisdicional. Postula a manutenção da decisão, a
majoração dos honorários e, ainda, a aplicação da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
(fls. 1688-1695).
Decorreu o prazo sem manifestação de HOSPITAL CENTRAL LTDA. e
REYNALDO DE ARRUDA MONTEIRO (fls. 1697-1698).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão agravada não incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, pois todas as questões apontadas pela agravante como não
apreciadas (violação, pelo Tribunal de origem, do dever de fundamentação das
decisões; omissão quanto à análise da relevância do documento não exigido, após
inversão do ônus da prova; desconsideração da revelia da Unimed e do
descumprimento de ordem judicial de exibição de documento supostamente
indispensável; e falta de análise da contradição entre as manifestações das rés e os
efeitos processuais da não apresentação do documento) dizem respeito ao mérito do
recurso especial, e não à suficiência das razões do agravo em recurso especial para
impugnar a decisão agravada, matéria esta que foi objeto da decisão ora agravada, a
qual não ultrapassou a fase de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

Superada tal questão, verifico que o agravo interno interposto não merece
ser conhecido, uma vez que a parte agravante não impugnou adequadamente a
decisão agravada.
A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal local, que aplicou a
, por
Súmula 83/STJ
entender que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, no
tocante a constituir a inversão do ônus da prova regra de instrução e não dispensar
comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito, afastando a
alegação cerceamento de defesa, além de haver apontado a necessidade de reexame
fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
No presente agravo interno, contudo, a agravante não apresentou
argumentos voltados a impugnar objetiva e concretamente a decisão agravada,
limitando-se a sustentar que o agravo em recurso especial teria impugnado todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, a reiterar teses de mérito
e a afirmar genericamente a inaplicabilidade das Súmulas
e sem 83/STJ 7/STJ, demonstrar, mediante a indicação precedentes específicos desta Corte,
contemporâneos e em sentido contrário, a discrepância de entendimentos, nem
evidenciar, a partir das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, como
seria possível avaliar as razões de seu recurso especial sem revolvimento do acervo
de fatos e provas contido nos autos.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão agravada, pois não infirmaram o fundamento central de
ausência de dialeticidade, nem demonstraram que, no agravo em recurso especial,
houve ataque específico aos óbices aplicados na origem, de modo que não há como
afastar a aplicação, por analogia, da
(fls. 1659-1665).
Súmula 182/STJ
Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que é necessário
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma se pretende, não
bastando alegações genéricas e superficiais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das
formas, admite-se a conversão de embargos de declaração em agravo interno
quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do
reexame de questão já decidida (art. 1.024, § 3o, do CPC).
2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja
reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração
das razões de recursos anteriores.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 1.568.256/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO
SÚMULA 83/STJ
ART. 932,
CPC
DE
2.015.
IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA.
NÃO
CABIMENTO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para negar seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do
agravo em recurso especial pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica a todos
os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo
,
e
, Corte
(EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP
EAREsp 746.775/PR
Especial, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
,
30/11/2018)
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados. (...)
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.061.893/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
1/7/2022.

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Vale ressaltar que, no acórdão de fls. 1485-1499, ressaltou-se que: a nota
fiscal da Unimed "não é o único meio de prova apto a confirmar a data de internação
de Messias"; o Hospital Central juntou o documento original do faturamento
concernente ao período em que o falecido permaneceu internado na UTI, "o que
confere com a data de entrada no Pronto Socorro e posterior transferência para a
unidade de terapia intensiva", além dos documentos originais da admissão no pronto
socorro e no posto de enfermagem, das fichas de prescrição médica e relatório de
enfermagem e do comprovante de transferência para a UTI; as datas de admissão
hospitalar e da autorização para internação, com assinatura do responsável pelo
paciente, constam na guia de internação; a documentação presente nos autos torna
inviável aplicar os efeitos pretendidos pela parte autora em virtude da ausência
de apresentação da nota fiscal de prestação de serviços, por não constituir esta o
único meio hábil de provar a data inicial da internação (fls. 1490-1492).
A alteração das conclusões do Tribunal local a respeito demandaria
necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório constante dos autos, a atrair o
óbice da
.
Súmula 7/STJ
Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir sobre os
elementos necessários à formação de seu conhecimento, inclusive com indeferimento
de diligências probatórias inúteis ou desnecessárias:
Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA 83/STJ
MULTA DO
§ 2o, DO
. AFASTAMENTO. AGRAVO EM
ART. 1.026,
CPC/2015
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de
produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias,
motivadamente. especial, a fim de afastar a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
. (...)
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
(AREsp n. 2.936.881/RS
em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
MANUTENÇÃO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO C.C. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
. RESILIÇÃO CONTRATUAL.
SÚMULA N. 7/STJ
MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
2. "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias" (AgInt no
, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO,
AREsp 1.930.807/SP
Quarta
Turma,
julgado
em

DJe
de
.
(...)

29/11/2021,

15/12/2021)
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.881.929/SP
em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Não há como afastar a conclusão de que a decisão de fls. 1557-1559
acertadamente identificou a conformidade entre o acórdão recorrido e o
posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao entender que a
inversão do ônus da prova não exime o autor do ônus de demonstrar minimamente os
fatos constitutivos do seu direito:

RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. BRUMADINHO. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU DIREITO. NEXO CAUSAL. PROVA MÍNIMA.
. INVERSÃO
SÚMULA 83/STJ
DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DETERMINADA NA ORIGEM. CARÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
AFASTAMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação indenizatória
por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois
Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A
inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os
alegados prejuízos (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.088.955/BA
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. (...)
13/5/2024,
15/5/2024)
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
(REsp n. 2.119.867/MG
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
C/C
MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR.
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
SÚMULA 83/STJ
COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo
do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
, Relatora Ministra
AREsp 2.245.224/SP
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
.
20/10/2023)
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da
. (...) (AgInt no
, relator Ministro Raul
Súmula 83/STJ
AREsp n. 2.711.040/RJ
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

No tocante ao requerimento da parte agravada de aplicação de multa,
registro que, em que pese o não conhecimento do agravo, a sua interposição, por si
só, não pode ser considerada como protelatória ou como expressão de litigância de má-
fé, de modo que se mostra incabível a aplicação de penalidade à parte que exerce
regularmente faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
EAREsp 782.294/DF
13/12/2017,
.
18/12/2017)
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada, cabe
salientar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, o que não se verifica, neste caso.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:02
Código de Controle do Documento: 9d4ab685-6e76-456e-93ab-2689f954772c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.668 / RO
Número Registro: 2024/0406676-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143502120118220001 143502120118220001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURA DO CARMO DE SOUZA SENA ROCHA
ADVOGADOS : ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: REYNALDO DE ARRUDA MONTEIRO
AGRAVADO
: HOSPITAL CENTRAL LTDA
ADVOGADO
: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES - RO000780
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO001207
EURICO SOARES MONTENEGRO NETO - RO001742
ADEVALDO ANDRADE REIS - RO000628
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO002829
RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA - RO010072
ALICE BARROS PEREIRA - RO012582
GEORGIA EDUARDA FERNANDES RODRIGUES - RO013138
Documento eletrônico VDA56642206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 2d4a734d-138f-41f2-8981-ca88469b1874

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURA DO CARMO DE SOUZA SENA ROCHA
ADVOGADOS : ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: REYNALDO DE ARRUDA MONTEIRO
AGRAVADO
: HOSPITAL CENTRAL LTDA
ADVOGADO
: CÂNDIDO OCAMPO FERNANDES - RO000780
AGRAVADO
: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
ADVOGADO
: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ095935
AGRAVADO
: UNIMED PORTO VELHO - SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS : EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - RO001207
EURICO SOARES MONTENEGRO NETO - RO001742
ADEVALDO ANDRADE REIS - RO000628
RODRIGO OTAVIO VEIGA DE VARGAS - RO002829
RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA - RO010072
ALICE BARROS PEREIRA - RO012582
GEORGIA EDUARDA FERNANDES RODRIGUES - RO013138
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:46:41
Código de Controle do Documento: 2d4a734d-138f-41f2-8981-ca88469b1874